Tribunal: TJBA
Processo: 0022345-50.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022345-50.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA DIMER LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RENATO JERONIMO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ANTONIA PEREIRA GOMES DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO FREITAS PAMPONET, EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, ANDRE RENATO JERONIMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

1.

Embargos de Declaração opostos por seguradora contra acórdão que afastou a obrigatoriedade de entrega dos salvados como condição para o pagamento da indenização securitária. Alega a embargante omissão quanto à análise de cláusula contratual que exigiria a entrega dos salvados, sustentando que a ausência de enfrentamento específico comprometeria a fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC), notadamente quanto à cláusula contratual relativa à entrega dos salvados como condição para o pagamento da indenização, e se seria cabível o prequestionamento implícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
Os embargos não merecem acolhida, pois a embargante busca rediscutir o mérito, extrapolando a finalidade integrativa do recurso.
4. O voto condutor enfrentou expressamente a questão dos salvados, afirmando que a cláusula contratual não alcança terceiros e que não há vínculo obrigacional entre a seguradora e o espólio da vítima, inexistindo, portanto, dever de entrega dos salvados.
5. A alegação de omissão confunde-se com o inconformismo quanto à interpretação jurídica conferida ao contrato.

6. A exigência constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) não impõe a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente para revelar o convencimento do julgador.

7. À luz do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é considerado implícito, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

8. Caracterizada a natureza protelatória dos embargos, mas ausente reiteração, deixa-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não implica omissão, bastando fundamentação clara e coerente que evidencie o convencimento do julgador (CF, art. 93, IX).

3.

O prequestionamento é considerado implícito (art. 1.025 do CPC).

4.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, podendo ser afastada quando não verificada reiteração.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.973.826/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.066.914/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0022345-50.2010.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como
EMBARGANTE,
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
,
e, EMBARGADA,
ANTONIA PEREIRA GOMES DE JESUS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.